Tribunal: TJBA
Processo: 8002400-59.2021.8.05.0110
Classe: Apelação
Relator(a): ROLEMBERG JOSE ARAUJO COSTA
Órgão julgador: ROLEMBERG JOSE ARAUJO COSTA
Órgão colegiado: TERCEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-06-12
Data de publicação: 2025-06-12

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Terceira Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8002400-59.2021.8.05.0110

Órgão Julgador
:
Terceira Câmara Cível

APELANTE: THIAGO OLIVEIRA FREITAS

Advogado(s)
:
MAGNOLIA PEREIRA DOS ANJOS, GUMERCINDO SOUZA DE ARAUJO, ELIO BARROS DE ARAUJO FILHO

APELADO: MARTINS COMERCIO E SERVICOS DE DISTRIBUICAO S/A

Advogado(s)
:
MARCIO ALBAN SALUSTINO, LARISSA DALTRO SANTANA

ACORDÃO

PROCESSO CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE COBRANÇA E INDENIZAÇÃO. CONTRATO DE REPRESENTAÇÃO COMERCIAL. ALEGAÇÃO DE AUSÊNCIA DE DIALETICIDADE. AFASTADA. DIFERENÇAS DE COMISSÕES. NÃO RESTOU COMPROVADO O QUANTO ALEGADO PELA PARTE AUTORA. TESTEMUNHAS SUSPEITAS. INTERESSE NA CAUSA. RESCISÃO UNILATERAL. DESÍDIA COMPROVADA. ABANDONO DA REPRESENTAÇÃO. AUSÊNCIA DE DIREITO À INDENIZAÇÃO DE 1/12 DA COMISSÃO RECEBIDA. RESCISÃO INDIRETA NÃO COMPROVADA. RECURSO IMPROVIDO. SENTENÇA MANTIDA.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível n.
8002400-59.2021.8.05.0110
, em que figuram como apelante THIAGO OLIVEIRA FREITAS e como apelado MARTINS COMERCIO E SERVICOS DE DISTRIBUICAO S/A.

ACORDAM
os magistrados integrantes da Terceira Câmara Cível do Estado da Bahia,
em CONHECER E NEGAR PROVIMENTO ao Recurso
, nos termos do voto do relator.

Sala das Sessões,